Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Prevalece a teoria da actio nata, de maneira que o prazo prescricional somente é desencadeado com a ciência da lesão.
2. Na hipótese, ajuizada a ação após o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição.
3. Apelação conhecida e não provida.